Tribunal: TJSP
Processo: 1042586-12.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Falta de filiação à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior, conforme com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos limites subjetivos estabelecidos pelo pedido e pelo título judicial.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Falta de filiação à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior, conforme com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos limites subjetivos estabelecidos pelo pedido e pelo título judicial. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042586-12.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLAUDIO ROBERTO COGNETTI, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram
os embargos, mas sem efeito modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042586-12.2019.8.26.0053/50000
2
VOTO No 34710
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1042586-12.2019.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CLAUDIO ROBERTO COGNETTI
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança
Coletivo. Execução individual. Falta de filiação à Associação
dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior,
conforme com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
revista com o exame dos limites subjetivos estabelecidos pelo
pedido e pelo título judicial. Embargos acolhidos, mas sem efeito
modificativo.

Cuida-se de embargos de declaração a acórdão que
manteve extinção de execução individual, em cumprimento provisório de sentença
proveniente de mandado de segurança coletivo, por ilegitimidade ativa decorrente da
falta de filiação do interessado à associação impetrante, em vista dos limites subjetivos
estabelecidos pelo pedido e pelo título judicial, postulando a parte embargante
pronunciamento quanto ao fato desta Câmara haver decidido em sentido diverso em
julgamento anterior, seguindo precedente do Superior Tribunal de Justiça, com
prequestionamento dos artigos 490, 494 e 1022, I, do Código de Processo Civil.
Posicionamento anterior, acompanhando a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao provimento em mandado de segurança
coletivo beneficiar a toda a categoria vinculada ao ente impetrante, independentemente
de filiação, que foi revisto com o exame dos limites subjetivos da ação coletiva,
estabelecidos pelo pedido, em favor somente dos associados da impetrante,
observados pela sentença, mantida em grau de recurso, excluído, portanto, o
exequente, que afirma não ser filiado à associação que impetrou o mandado de
segurança coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042586-12.2019.8.26.0053/50000
3
Destarte, não tem legitimidade para a execução provisória
quem foi expressamente excluído do alcance do título judicial, por isso não se aplicando
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre dispensa de filiação.
Os preceitos normativos invocados não determinam
resultado diverso.
Para tais considerações, são acolhidos os embargos, mas
sem efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator